Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719900-60.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, DW REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME RECORRIDO: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DW REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se apelos interpostos por ambas as partes, ante sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação de cobrança. Em sede de contrarrazões, as Rés suscitam preliminar de não conhecimento do apelo da parte autora. Portanto, em homenagem ao contraditório, e ao disposto nos artigos 9 e 10 do CPC, determino que a Autora se manifeste sobre a preliminar suscitada, no prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se o registro do processo eletrônico para que conste como apelante também a requerida GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2025 16:54:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador